Tribunal: TJPA
Processo: 0800791-61.2022.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800791-61.2022.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ALBERTO NONATO RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
ART. 24-A,
CAPUT
, C/C ART. 5º, III E ART. 7º, DA LEI 11.340/06.

RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO SINGULAR QUE REJEITOU A DENÚNCIA, COM FULCRO NO ART. 395 DO CPP. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA IMPOSTA.
IMPROCEDENTE
. AS MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS À VÍTIMA TINHAM VALIDADE DE 01 ANO, SENDO A DECISÃO PROFERIDA EM 13/10/2020, MESMA DATA EM QUE O APELADO DELAS TOMOU CONHECIMENTO, NÃO SENDO ESTAS PRORROGADAS.

CONFORME O RELATO DA VÍTIMA, A SUPOSTA CONDUTA DO APELADO SE DEU EM 20/12/2021, OU SEJA, APÓS O PRAZO ESTABELECIDO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM VIOLAÇÃO DAS MEDIDAS. NÃO HAVENDO, IGUALMENTE, QUALQUER ILEGALIDADE NA DECISÃO QUE ACOLHE MATÉRIA SUSCITADA NA DEFESA PRELIMINAR E RECONSIDERA A DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, COMO NO CASO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO ART. 395, III, DO CPP.
DECISÃO DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA QUE SE MANTÉM.

RECURSO IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e um
dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 21 de agosto de 2023.

DESª

ROSI MARIA GOMES DE FARIA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo Ministério Público, em desfavor de
ALBERTO NONATO RODRIGUES,
objetivando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Capital, que rejeitou a denúncia oferecida contra o apelado sob a justificativa de ausência de justa causa à ação.

Relatou a Denúncia, ID 14663147, que, de acordo com o Inquérito Policial, a vítima, Alba Furtado Rodrigues,

compareceu à Delegacia Especializada

para comunicar que no dia 16/12/2021, por volta das 02 horas da manhã, o ora apelado descumpriu as Medidas Protetivas, deferidas nos autos da Ação Penal

nº 0016435-48.2020.8.14.0401,

estando estas vigentes, mas, que o apelado as descumpriu na medida em que ainda permanecia no andar térreo da residência do casal que, conforme o acordo formalizado entre as partes, seria vendida ou repartida; que o apelado leva mulheres para o imóvel, apesar de ser a proprietária deste, relatando que ele a importuna e a procura pelo interior do Estado, na casa de seus parentes, com o fito de saber onde ela se encontra, requerendo novo afastamento do apelado da residência, pois este viola, com sua conduta, as medidas protetivas já deferidas.

Ante tais fatos, o Ministério Público apresentou exordial acusatória requerendo seu recebimento para processamento e posterior condenação do então réu, ora apelado, por violação ao que disposto no
art. 24-A, caput, da Lei 11.340/2006, c/c art. 5°, III, e art. 7°, II, da Lei 11.340/2006.

Em ID 14663149, recebida a denúncia e determinada a citação do então réu.

Em ID 14663156, resposta à acusação, onde a Defensoria Pública arguiu, preliminarmente, pela rejeição da denúncia por ausência de justa causa à ação penal, pois, afirmou, as medidas protetivas às quais faz menção o MP, cominadas nos autos do processo nº
0016435-48.2020.8.14.0401,
foram determinadas pelo prazo de 01 ano, em 13/10/2020, e, em tendo os fatos relatados pela suposta vítima ocorrido em 20/12/2021, não houve qualquer violação à determinação, pois não mais tinham vigência as medidas decretadas, requerendo a absolvição sumária do ora apelado, juntando, em ID 14663157, cópia da decisão que decretou as medidas protetivas, não determinando o afastamento do ora apelado do imóvel pelo fato de vítima e agressor dividirem o mesmo imóvel, porém, habitando em andares distintos, se observando ainda que tal decisão foi exarada em 13/10/2020, fixando o prazo de validade de 01 ano, contados da intimação, para validade das medidas ali cominadas, tendo o ora apelado sido intimado de referida decisão à mesma data, como se constata da certidão de ID 14663158.

Em ID 14663161, o representante do órgão ministerial se manifestou pelo prosseguimento do feito, pois, a seu ver, incabível absolvição sumária na medida em que ausentes as hipóteses do art. 397 do CPP.

Em decisão de ID 14663162, o magistrado, reconhecendo a presença de uma das hipóteses do art. 395 do CPP, chamou o feito a ordem e tornou sem efeito a decisão de recebimento da denúncia e a rejeitou por ausência de elementos mínimos e necessários à persecução penal.

Em ID 14663168, apresentou o representante do órgão ministerial o presente Recurso Em Sentido Estrito, requerendo reforma da decisão singular que não recebeu a denúncia, para o devido seguimento do feito.

Em contrarrazões, ID 14663170, a Defensoria Pública se manifestou pela manutenção da decisão que não recebeu a denúncia.

Em ID 14663172, recebido o recurso e mantida a decisão de rejeição da denúncia.

Nesta instância superior, a Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 14976104, se manifestou pelo
conhecimento
e
im
provimento
do recurso ministerial.

É o sucinto relatório, estando o feito apto a julgamento perante o plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo Ministério Público, em desfavor de
ALBERTO NONATO RODRIGUES,
objetivando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Capital, que rejeitou a denúncia oferecida contra o apelado sob a justificativa de ausência de justa causa à ação.

O Recurso em Sentido Estrito tem por objetivo impugnar decisões interlocutórias proferidas no desenrolar do processo penal e seu rol é taxativo, conforme disposto no art. 581 do CPP, estando a decisão ora atacada, não recebimento da denúncia ou queixa, prevista no inciso I do referido dispositivo, sendo imperioso reconhecer que o recurso interposto atende aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, em razão do que o
conheço,
e não havendo questões preliminares passo à análise de mérito
.

Requer o apelante, em tese única, reforma da decisão proferida pelo magistrado singular que chamou o feito a ordem e tornou sem efeito a decisão de recebimento da denúncia, a rejeitando em razão da presença de uma das hipóteses do art. 395 do CPP.

Adianto que não há como ser dado provimento ao apelo.

Da análise dos autos, denota-se a total improcedência da irresignação ministerial, pois efetivamente não há suporte probatório apto ao recebimento da denúncia, como bem consignado pelo magistrado singular, e, para uma melhor análise, trago à colação o inteiro teor do referido dispositivo, veja-se:

Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:

I - for manifestamente inepta;

II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou

III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.

Tem-se do caso dos autos que efetivamente inexiste justa causa ao exercício da ação, ao contrário do que sustenta o representante do órgão ministerial, na medida em que efetivamente não restou comprovado que o apelado descumpriu as medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima, pois, como bem se denota da denúncia, fulcrada nos autos do Inquérito Policial, o apelado teria praticado os atos referido em 20 de dezembro do ano de 2021, contudo, as medidas protetivas, cuja vigência se deu pelo prazo de 01 ano, deixaram de produzir seus efeitos em outubro de 2021, ou seja, em data anterior à conduta do apelado, conforme relatado pela vítima à autoridade policial e cujo relato deu azo à denúncia, não tendo sequer mencionado as supostas datas em que foi procurada pelo apelado e que este a importunou, tanto o é que a denúncia também não faz menção à suposta data de ocorrência de tais fatos, sendo, portanto, de se presumir que ocorreram na única data informada, 20/12/2021, quando já não mais havia medida protetiva em vigor a ser cumprida pelo apelado, pois ultrapassado seu prazo de validade sem que fossem renovadas, não havendo, igualmente, qualquer ilegalidade no fato de o magistrado ter reconsiderado a decisão de recebimento da denúncia e a rejeitar, na medida em que lhe é totalmente lícito acolher matéria suscitada na resposta preliminar defensiva, sendo neste sentido a remansosa jurisprudência, a saber:

Queixa-crime. Difamação (art. 139 c/c art. 141, III, CP). Rejeição. Ausência de justa causa para o exercício da ação penal (art. 395, III, CPP). Apelação. Inépcia da procuração (art. 44, CPP). Reconhecimento da decadência (art. 38, CPP). Extinção da punibilidade (art. 107, IV, CP). Recurso improvido. (TJ-SP - APR: 10288767320228260002 São Paulo, Relator: Maria Carolina de Mattos Bertoldo, Data de Julgamento: 26/04/2023, 2ª Turma Recursal Criminal, Data de Publicação: 26/04/2023)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PLEITO CONDENATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM FAVOR DO RECORRIDO. FALTA DE JUSTA CAUSA. ART. 395, INCISO III, DO CPP. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DOS FATOS E DE SUAS CIRCUNSTÂNCIAS. PRECEDENTES. SÚMULA 568/STJ. INCIDÊNCIA MANTIDA. I - A análise da pretensão recursal no sentido de que há, in casu, "a ação penal deve prosseguir, diante da presença de indícios de crime e de autoria" (fl. 106) demandaria, como ressaltado no decisum objurgado, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. II - Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, "[n]ão suficientemente descritos os fatos delituosos (indícios de autoria e materialidade), é inepta a denúncia" (RHC n. 95.094/SC, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, Dje de 22/6/2018). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1815255 MT 2019/0148232-0, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Julgamento: 15/10/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2019)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. DENÚNCIA RECEBIDA. REJEIÇÃO DA INICIAL (INÉPCIA) APÓS A RESPOSTA PRELIMINAR DO ACUSADO. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE DO ART. 395 DO CPP. 1. É possível ao Juiz reconsiderar a decisão de recebimento da denúncia, para rejeitá-la, quando acolhe matéria suscitada na resposta preliminar defensiva relativamente às hipóteses previstas nos incisos do art. 395 do Código de Processo Penal. Precedente. 2. Fica prejudicada a tese de inépcia da inicial acusatória com o provimento parcial do recurso especial e retorno dos autos ao Tribunal de origem para que prossiga no exame das demais alegações ventiladas no recurso em sentido estrito do Ministério Público, entre elas a matéria atinente à higidez formal da denúncia. Impossibilidade de apreciação do tema diretamente na via especial, ante a necessidade de respeito ao prequestionamento. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 1291039 ES 2011/0263983-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/09/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2013)

Acerca da improcedência do recurso ministerial se manifestou a Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto peço vênia para a seguir colacionar,
in verbis
:

“
Analisando acuradamente os autos, entendemos que razão não assiste ao Parquet, pelo que se expõe a seguir:

As medidas protetivas em favor da ex-companheira do denunciado foram deferidas nos autos de nº 0016435-48.2020.8.14.0401, e vigoraram de 13/10/2020 a 13/10/2021, tendo sido submetido acusado a cumpri-las durante esse período.

Entretanto, o registro do aferido descumprimento ocorreu em 20/12/2021, momento no qual as medidas não possuíam mais validade e nem foram renovadas.

Sendo assim, é impossível o recebimento da denúncia oferecida com base na arguição de descumprimento de medida protetiva no presente caso, não existindo justa causa para a propositura da presente ação penal.”

Portanto
, a despeito das alegações ministeriais, de que o apelado violou as medidas protetivas que lhe foram determinadas, o conjunto probatório não o demonstra, inexistindo a certeza necessária acerca de sua conduta, restando a
decisão proferida pelo Juízo monocrático
como única medida cabível ao caso.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo
inalterada a decisão proferida pelo magistrado singular.

É o meu voto.

Belém/PA,
21
de agosto

de 2023.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/08/2023